Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702232-20.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PONTUAL &amp; PONTUAL LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DISPOSITIVO. SENTENÇA. ART. 489, § 3o, CPC. INTERESSE DE AGIR. 1. O provimento judicial que indefere a continuidade do processamento do feito executivo e determina sua baixa e arquivamento constitui verdadeira sentença, em face de sua natureza terminativa, pondo fim à fase processual de cumprimento de sentença. Como tal, desafia recurso de apelação, na forma do art. 1.009, do CPC. 2. Se os pedidos iniciais foram julgados improcedentes e não houve a interposição de recurso de apelação, incabível pretenso cumprimento de sentença acerca da condenação do réu. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 489, inciso II, § 3o e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MÁRCIO BERNARDINO CAVALCANTE, OAB/CE 23.954 (ID Num. 28389325 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 3o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MÁRCIO BERNARDINO CAVALCANTE, OAB/CE 23.954. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017